Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703859-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO HENRIQUE MARQUES VARGAS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, ao Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada com comprovantes de despesas ordinárias, além dos extratos bancários completos e devidamente identificados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, inclusive de aplicações financeiras, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator